Tribunal: TJMT
Processo: 1037244-89.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037244-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE AMILTON SANTOS CRUZ - CPF: 101.545.455-03 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MACIEL SCHENATTO - CPF: 058.713.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi condenado à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e 11 meses e 20 dias de detenção, pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em regime inicial semiaberto;
(ii)
ao final da sentença, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente;
(iii)
ausência de demonstração concreta da indispensabilidade da prisão preventiva ou da inviabilidade de medidas cautelares diversas;
(iv)
inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto no Estado de Mato Grosso.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é compatível com o regime inicial semiaberto fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, pois implica em cumprimento de medida cautelar mais gravosa que a natureza da condenação estabelecida em sentença.

6. A tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime inicial semiaberto imposto na condenação, além de não estar previsto em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena.

7. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, conforme a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

8. Na espécie, não foi constada situação excepcional a autorizar a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 282, § 4º, art. 312, art. 648, I; CF, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.026.552/MG; STF, AgR no HC n. 245.985/MG e Súmula Vinculante n. 56, RE n. 641.320/RS; TJMT, HC n. 1029775-89.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que manteve a prisão preventiva do paciente
José Amilton Santos Cruz
para garantir a ordem pública.

Contextualizando, o paciente foi condenado à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), e 11 meses e 20 dias de detenção, pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em regime inicial semiaberto. Ao final da sentença, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com a imposição do regime inicial semiaberto, destacando que “
o paciente está sendo submetido ao cumprimento de uma medida cautelar mais gravosa que a natureza da condenação estabelecida em sentença
”.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 324597899).

As informações de praxe foram prestadas (id. 325894361).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, manifestando que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto (id. 327616394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto.

A ordem comporta
parcial concessão
.

Infere-se dos autos que em inquérito policial instaurado para apurar a autoria de crime contra a vida, a autoridade judiciária competente determinou a prisão cautelar do paciente e a busca e apreensão no seu domicílio.

Na tarde de 7/maio/2025, policiais civis encontraram e prenderam o paciente numa avenida movimentada da cidade de Itiquira.

Em seguida, com vistas a cumprir o Mandado de Busca e Apreensão, os investigadores foram a sua residência e localizaram dois revólveres calibre .32, um deles sem numeração, dez munições de igual calibre, oito munições calibre .22, sete munições calibre .28, 66 saquinhos pequenos para embalo de entorpecentes, 33 pinos vazios, cinco pedras de pasta base de cocaína, uma pedra de substância não identificada e uma faca de mesa, uma colher e um prato com resquícios de substância não identificada.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Posteriormente, ao final da instrução, a autoridade judiciária condenou o paciente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em regime inicial semiaberto, bem como manteve a prisão preventiva:

“[...] DEIXO de conceder aos condenados o direito de recorrerem em liberdade, em vista do teor desta decisão.

Diante do atual cenário processual, impõe-se manter a prisão preventiva dos sentenciados nos termos da decisão de ID 208699505.

In casu, se vislumbra a presença dos elementos ensejadores da segregação preventiva, estampados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conforme consignado nas circunstâncias judiciais, o réu JOSE AMILTON SANTOS CRUZ é possuidor de maus antecedentes e o réu GABRIEL MACIEL SCHENATTO responde por ação penal na Comarca de Sorriso/MT, desta forma demonstram uma vida inclinada à reiteração delitiva. Logo, a liberdade dos réus prejudicará o andamento processual ou a aplicação da lei penal, bem como a garantia da ordem pública [...]”

Pois bem.

Embora o Juízo de origem tenha apresentado fundamentos idôneos para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, entendo que a manutenção da medida extrema é incompatível com o regime de pena aplicado na sentença condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que “
a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença
”

(AgRg no HC n. 1.026.552/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, entende que o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando definido em sentença condenatória superveniente, pois, do contrário, essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado (AgR no HC n. 245.985/MG, Segunda Turma, Ministro André Mendonça, julgado em 06/11/2024).

Nesses casos, esta Câmara Criminal tem decidido que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, visto a submissão do paciente a “
cumprimento de uma medida cautelar mais gravosa que a natureza da condenação estabelecida em sentença
” (HC n. 1029775-89.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgado em 06/10/2025).

Na hipótese, o paciente foi condenado à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), e 11 meses e 20 dias de detenção, pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em regime inicial semiaberto.

Ressalta-se que, além da evidente desproporcionalidade da prisão preventiva em face da natureza da condenação fixada em sentença, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça compreende a necessidade de compatibilizar a medida cautelar com o regime imposto na sentença.

Como exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
é certo que não existem estabelecimentos adequados à implantação de penas no regime semiaberto no Estado de Mato Grosso, não sendo possível a adequação do cumprimento da preventiva ao regime prisional semiaberto nesta unidade federativa
”.

À vista desse quadro, a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal é inequívoca: “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Não se desconhece que os Tribunais Superiores, em casos excepcionais, admitem a manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência de cautelares diversas.

Todavia, não se verifica excepcionalidade no caso em exame. O Juízo de origem, ao impor a pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 11 meses e 20 dias de detenção, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da prisão preventiva, ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversas. Pelo contrário, limitou-se a fazer referência aos fundamentos expostos em decisão pretérita.

Assim, não obstante a preocupação da autoridade judiciária em manter a prisão preventiva com o objetivo de garantir a ordem pública, em vista dos registros criminais do paciente, a imposição de medidas menos gravosas – e compatíveis com o regime de pena fixado em sentença condenatória – é plenamente capaz de assegurar a eficácia da tutela pretendida.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal há tempos compreende que a prisão preventiva é medida extrema e sempre excepcional, possuindo caráter cautelar, não se destinando ao cumprimento antecipado de pena:

“(...) Conforme entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a restrição ao direito ambulatório é medida excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, devendo ser adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena. (...)”
(STF, Pet 7632 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018).

Portanto, em vista da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva no caso concreto, por implicar, de forma cautelar, em punição mais severa que a decorrente do título condenatório, e da possibilidade de garantir a ordem pública mediante medidas menos gravosas, a ordem deve ser parcialmente concedida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Jose Amilton Santos Cruz
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
obrigação de manter endereço atualizado;
(ii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iii)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(iv)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo 03 (três) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente Jose Amilton Santos Cruz pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii)
o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i)
advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMPe controle processual.

ii.ii)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025